Tribunal: TJES
Processo: 5000783-30.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000783-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIANA BARBOSA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 20 de setembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por

TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO em face da sentença proferida em ID 5059631, nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA, EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação ao pedido contraposto da Requerida, na forma do art. 8, §1º, III, L. 9.099/95 c/c art. 485, IV, CPC/15, bem como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a pagar à Autora o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011);

Nos termos do recurso interposto, a recorrente requer que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte Recorrida e, no caso de manutenção da sentença, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID 5059631 que:

Narra a Autora que apesar de estar em dia com o pagamento das faturas, desde o dia 10/01/2023 está com os serviços de sua linha suspensos, situação que tentou resolver junto à ré, sem êxito.
Salienta que, além de possuir necessidades especiais, por sua deficiência física (paraplegia), encontra-se com uma fratura na tíbia, tendo perdido uma consulta online devido à ausência de internet.
Requer, liminarmente, o restabelecimento da linha nº 27 99876-6009. Ao final, pugna pela condenação da Ré em danos morais, no valor de R$ 20.000,00.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Tenho que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo recorrido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Pois bem. Explico:

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do CDC, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII do CDC.

Entendo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois a recorrida conseguiu comprovar minimamente o alegado com juntada de protocolo de atendimento e comprovante de pagamento. Por sua vez, a recorrente deixa de demonstrar a regularidade de sua conduta (art. 14, §3º, I, CDC), pois em que pese o referido débito restar, efetivamente, inadimplido pela recorrida, evidente que a postura adotada pela recorrente (sobretudo em face de valor tão ínfimo - R$ 1,32) é absolutamente desproporcional e aviltante da boa-fé contratual imposta às partes. Isso porque, embora se trate de um montante não pago desde setembro/2021, não demonstra a recorrente ter promovido qualquer providência anterior para a sua cobrança, deixando inclusive de promover prévia suspensão parcial e total do serviço, optando por, abruptamente, rescindir o contrato com a consumidora após mais de 15 (quinze) meses do vencimento do débito (ressalta-se, no valor de apenas R$ 1,32).

Nesse sentido, ainda que efetivamente existente débito em aberto em nome da recorrida, evidente que a conduta da recorrente viola, além do princípio da boa-fé, o próprio arcabouço normativo aplicável à relação em comento, tendo em vista que a rescisão contratual unilateral por iniciativa da Operadora não prescinde das suspensões parcial e total previstas nos arts. 90 e seguintes da Res. 632/2014 da ANATEL, tudo a denotar evidente falha na prestação do serviço da Ré (art. 14, CDC).

Quanto à fixação das astreintes, sabe-se que a sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação, inclusive, impondo majoração ou redução da multa, conforme dispõe o artigo 536 do CPC e o que se nota nos autos é que não caberia à ré deixar de cumprir a decisão e se extrai nos autos é de que fornecedora do serviço não cumpriu a decisão no prazo estabelecido, razão pela qual deve arcar com o seu pagamento.

Aliás, entende-se que as astreintes foram arbitradas pelo magistrado sentenciante em patamar razoável e proporcional à obrigação imposta, sobretudo pela essencialidade do serviço em caso de descumprimento da decisão liminar, o que não se revela exorbitante considerando a capacidade econômica da recorrente e a obrigação de fazer que lhe foi imposta. Além disso, foi fixado como limite máximo de multa cominatória o teto dos Juizados Especiais Cíveis, motivo pelo qual se mantém a sentença impugnada.

Resta saber o quantum indenizatório.

Nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Levando-se em conta período que o autor ficou impossibilitado de utilizar os produtos da recorrente, levando-se em conta que o autor é microempresário (o que faz com que precise ainda mais dos serviços de telefonia para trabalhar), levando-se em conta a reincidência da recorrente e sua saúde financeira, entendo que o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito,

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo a quo pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, E NO MÉRITO LHE NEGAR PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)